Tribunal: STF
Processo: ADI 1265
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-05-11
Data de publicação: 1995-05-11

Ementa:
REMUNERAÇÃO  DE  SERVIDORES  MEDIANTE  PARTICIPAÇÃO NOS
VALORES  RELATIVOS A  TRIBUTOS -  LEIS COMPLEMENTARES  N. 16  E 29 DO
ESTADO DO ESPIRITO SANTO - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE - AGENTES DE
TRIBUTOS  ESTADUAIS (ATÉ)  - AÇÃO  DIRETA DE  INCONSTITUCIONALIDADE -
CAUTELAR. A concessão de medida cautelar pressupoe o concurso de dois
requisitos:  o sinal do bom  direito e o risco de manter-se com plena
eficacia   o   ato  normativo   a   que   se  atribui   a   pecha  de
inconstitucional. Isto ocorre quando nele esta prevista a remuneração
dos servidores publicos mediante participação nos valores relativos a
tributos.  -  Precedentes: ação  direta  de  inconstitucionalidade n.
650-9/MT  (medida cautelar),  por mim  relatada, cujo  acórdão restou
publicado no Diario da Justiça de 22 de maio de 1992.